Tribunal: TJSP
Processo: 2100610-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Gratuidade Judiciária. Requerente que não se encontra em estado de miséria ou de momentânea dificuldade financeira. Prova de que possui veículo próprio e aplicações financeiras em valor suficiente para custear o processo. Ausência, ademais, de demonstração dos gastos pessoais que consumam integralmente o seu salário, tampouco de endividamento exacerbado. Decisão que nega a benesse

Ementa:
Gratuidade Judiciária. Requerente que não se encontra em estado de miséria ou de momentânea dificuldade financeira. Prova de que possui veículo próprio e aplicações financeiras em valor suficiente para custear o processo. Ausência, ademais, de demonstração dos gastos pessoais que consumam integralmente o seu salário, tampouco de endividamento exacerbado. Decisão que nega a benesse mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100610-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ÉRICA
KANAZAWA ABE, são agravados BARDELLA ADMINISTRADORA DE BENS E
EMPRESAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e LASPRO CONSULTORES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100610-44.2020.8.26.0000 -Voto no 44003
2
COMARCA DE GUARULHOS
JUÍZA DE DIREITO: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: ÉRICA KANAZAWA ABE
AGRAVADA:
BARDELLA
ADMINISTRADORA
DE
BENS
E
EMPRESAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (em
recuperação judicial) e outras
VOTO N.o 44.003
Gratuidade Judiciária. Requerente que não se encontra em estado
de miséria ou de momentânea dificuldade financeira. Prova de
que possui veículo próprio e aplicações financeiras em valor
suficiente para custear o processo. Ausência, ademais, de
demonstração dos gastos pessoais que consumam integralmente o
seu salário, tampouco de endividamento exacerbado. Decisão que
nega a benesse mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 57 da origem, que, nos autos da habilitação de crédito
trabalhista promovida pela agravante na recuperação judicial das agravadas,
negou-lhe a justiça gratuita.
Inconformada, recorre a insistir no benefício e a sustentar,
em suma, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas
processuais, aufere renda mensal de apenas R$1.514,52 e, por fim, o fato de
ter contratado advogado particular não pode servir de óbice ao pedido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100610-44.2020.8.26.0000 -Voto no 44003
3
Os autos não revelam, de fato, que a agravante deva ser
beneficiada.
De par com a presunção apenas relativa de veracidade da
declaração de pobreza, extrai-se da declaração à Receita Federal, referente ao
exercício 2019/2020 (origem fls. 47/56), que a recorrente possui veículo
próprio, além de aplicações financeiras que ultrapassam a marca dos vinte mil
reais, valor suficiente para custear o processo.
Embora tenha apresentado os holerites com renda mensal
média de cerca de um mil e trezentos reais (origem fls. 33/35), a leitura dos
seus extratos bancários revela que no mês de novembro de 2019 teve entrada
de R$5.650,00 e saída de R$5.665,33 (fls. 31/32), dezembro recebeu
R$8.000,00, mas gastou R$6.835,47 (fls. 29/30) e, por fim, em janeiro do ano
seguinte, a conta bancária registrou depósitos que somam R$7.200,00 (fls.
27/28).
Ora, a movimentação bancária, além de incoerente com o
salário declarado, desenha situação financeira que não coaduna com aquela
vivida pelos merecedores da gratuidade judiciária.
Não há, de outro lado, sequer alegação de quais seriam os
gastos ordinários da requerente e se, em hipótese, consomem integralmente a
sua renda.
Supõe-se, portanto, que ostenta condições de arcar com os
custos processuais, sem prejuízo da sua subsistência.
Diante desses elementos, sem prejuízo do caráter
alimentar do crédito objeto da habilitação, não pode ser considerada pobre na
acepção jurídica do termo, não havendo estado de miserabilidade ou
momentânea dificuldade financeira que autorize a concessão da benesse.
Por tais fundamentos, correta a r. decisão de que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100610-44.2020.8.26.0000 -Voto no 44003
4
recorre, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR